Tribunal: TJMT
Processo: 0008834-14.2016.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008834-14.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), SIDNEI TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 830.851.309-34 (VÍTIMA), ABEL RODRIGUES - CPF: 847.907.171-00 (APELANTE), ABEL RODRIGUES - CPF: 847.907.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDERJAN BETONI - CPF: 037.298.281-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUDERJAN BETONI - CPF: 037.298.281-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RUBERJAN BETONI PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA, E DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE ABEL RODRIGUES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
DOLOSA

– INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX OFFICIO
:

SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE, EM RELAÇÃO AO
SEGUNDO
APELANTE – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, 109, V, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO
RECURSO
PREJUDICADA – 2.
MÉRITO
:

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA –
INACOLHIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA

–
INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
VEÍCULO
SUBTRA
ÍD
O
ENCONTRAD
O
NA POSSE DO
PRIMEIRO A
PELANTE
–
3
.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença e este julgamento, o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente,
em favor do segundo apelante
é
medida
que se impõe. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo deduzida no recurso defensivo.

2
.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao
primeiro apelante
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamen
te ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porquanto

nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
o ônus da prova é de quem alega,

sobretudo quando se
apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Abel Rodrigues
e

Ruderjan
Betoni
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
8834-14.2016.811.0013
(código
131574
)
,
conden
ando-os
pela prática do crime de receptação
dolosa
, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal,
impondo
ao
primeiro
apelante a

pena
de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; e ao segundo
apelante
, a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além da sanção pecuniária de 15 (quinze) dias-multa
,
calculados
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos;
impondo-se asseverar, outrossim, que a
pena privativa de liberdade

deste último
foi
substituída por duas restritivas de direitos
, a ser fixada pelo juízo das execuções penais
.

Abel Rodrigues
, forte nas razões
que se
veem
no ID
22756994
, postula
a
su
a
absolvição

por ausência de provas aptas para embasar a sentença condenatória
;
e, subsidiariamente, a
desclassificação

da conduta
dolosa
para a modalidade culposa
, alegando
que
desconheci
a
a origem ilícita do
be
m
apreendido em sua
posse
.

Ruderjan
Betoni, com base nas razões encontradiças no ID 124609176, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
; e, s
ubsidiariamente,
a
exasperação da
pena
inicial na fração de 1/6 (um sexto).

Nas
contrarrazões
constantes

no
s

ID
s

22756998 e 124609176
, o Ministério Público pugn
ou
pelo
des
provimento
dos
recurso
s.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do
parecer
visto

no ID

125407189, se manifestou “
para que seja desprovida a apelação manejada em prol do acusado Abel Rodrigues,
bem como manifestamo-nos pela declaração da extinção da punibilidade do apelante
Ruderjan
Betoni, com fulcro no artigo 107, inciso V, do Código Penal, c/c artigo 61, do Código de Processo Penal
”
.

Negritamos

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
estatal em relação a
Ruderjan
Betoni
.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou
n
esta prejudicial
o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação a
Ruderjan
Betoni, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime pelo qual
foi condenado.

Tem razão
o integrante
da cú
pula do Ministério Público.

Como se sabe
,
a prescrição por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).

(STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).
Destacamos

Com efeito, no caso em apreciação, verifica-se que
Ruderjan
Betoni
foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa. Assim, em razão do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal e deve ser aferida tal como preconiza o art. 109 do referido diploma legal.

Logo, pelo
quantum
da pena aplicada ao
segundo
apelante é forçoso reconhecer que a pretensão punitiva se encontra prescrita, haja vista que não excede a dois anos, daí por que a perda do poder sancionador estatal é
alcançado
em quatro anos, consoante determina o art. 109, V, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; [...].

Deve ser registrado, ainda nessa senda, que o decreto sancionatório ganhou publicidade inequívoca em 2 de outubro de 2017 (ID 22756498), decorrendo, entre esta última data e a prolação desta decisão, mais de
quatro anos,
sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante disso, não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para o crime imputado
Ruderjan
Betoni
, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Por outra vertente, insta salientar que, por ser matéria prejudicial ao mérito e tendo em vista que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer todos os efeitos, penais e extrapenais de eventual condenação, fica superada, por evidente irrelevância, a análise das demais pretensões sustentadas nas razões recursais
de

Ruderjan
Betoni
.

Aliás, nesse sentido, veja-se a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, e, por consequência, declaro extinta a punibilidade de
Ruderjan
Betoni

pela prática do crime de
receptação dolosa
, previsto no art.
180
,
caput
,
do Código Penal
, dando por prejudicada a análise do mérito
de seu recurso
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que está

no ID
22755962
, relata os fatos desta forma:

[...]

Extrai-se das investigações que o veículo Honda City, EX FLEX, 2012, de placa FFE-5150, cor preta (Auto de Apreensão a fls. 33/IP), foi objeto de prática criminosa patrimonial, conforme descrição de roubo ocorrido no dia 09 de dezembro de 2016, em Campo Novo do Parecis/MT, nos termos do documento a fls. 24, tendo como vítima Sidnei Teixeira de Souza.

Nesse sentido, em tempo e local não determinados, sabe-se que entre os dias 09/12/2016 a 14/12/2016,
Ruderjan
Betoni e Abel adquiriram/receberam/transportaram o veículo citado sendo conhecedores da origem ilícita do mesmo.

Neste diapasão, depreende-se que, no dia 14 de dezembro de 2016, uma guarnição da Policia Rodoviária Federal encontrava-se em rondas na estrada vicinal que liga a Rodovia Br 174-B, quando avistou o referido veículo.

Diante disso, os policiais realizaram a checagem do veículo, momento em que
constatou-se
que o mesmo era produto de roubo, tendo os denunciados receptado o
veículo
que sabiam

ser de origem il
í
cita. Assim, ante o estado

de
flagrância
, foi dado voz de
prisão
aos

suspeitos,

sendo

encaminhados

at
é
a delegacia

para as

provid
ê
ncias

cab
í
veis
.
[...]

A
materialidade delitiva do crime de receptação
está
evidenciada
e não há questionamento
por parte de Abel Rodrigues
ness
e sentido, pois
sua
insurgência se
cinge

apenas
à

autoria delitiva,
sob o argumento que
não praticou o ilícito
em
apuração

por não saber que transportava
veículo de origem criminosa
.

No en
t
anto
,
não há dúvidas de que
Abel Rodrigues
estava na posse
d
e bem
de origem ilícita
,
remanescendo, neste recurso, apenas
a
solução para a
questão
que
exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte dele, isto é, se
ele
tinha conhecimento de que
o
veículo

encontrad
o

na
sua posse
, seria proveniente de crime.

Como é cediço
, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

c
ontudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria
sustentada por Abel

Rodrigues
não encontra respaldo no conjunto pr
obatório, eis que
ele
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência
criminosa
do
veículo
que
foi
apreendido na sua posse, tampouco que o teria adquirido
de forma lícita
.

Com efeito,
infere-se
destes
autos que os policiais rodoviários federais André
Luis
Olmo de Aquino e
Salatiel
Alexandrino de Souza Neto narraram em juízo que
faziam fiscalização de rotina na estrada vicinal que dá acesso à Rodovia BR-174, que leva à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade e à Bolívia, quando se depararam com o veículo Honda City em
referência
, conduzido por Abel
Rodrigues
e tendo como passageiro
Ruderjan
Betoni
. Abordados, os suspeitos
se mostr
a
ram nervosos e a
presentaram versões desconexas acerca dos fatos, razão pela qual foi realizada a checagem e se constatou que o veículo era produto de crime.

Afirmaram, também, os agentes da lei
acima nominados
, que os
apelantes
, a todo instante, recebiam ligações telefônicas indagando acerca do paradeiro da dupla, cujo
aparelho

Ruderjan
Betoni
alegou
ter
encontrado dentro do carro, porém não era de sua propriedade.

Em
juízo,
Ruderjan
Betoni
confirmou a prática do delito,
narr
ando que

seu conhecido alcunhado
“
Maranhão
”

lhe pedi
ra
que levasse um veículo que “FIAN” de Sapezal para Pontes e Lacerda e que para tal desiderato receberia determinada quantia em dinheiro.
O
segundo
apelante
c
onsi
gnou
, também,
que passando em Nova Lacerda, encontrou seu amigo Abel
Rodrigues
, para quem ofereceu carona e pediu que conduzisse o veículo, por estar com problema
nas
vista
s
, asseverando, inclusive, que pediu àquele que e dirigisse
à
estrada vicinal por estar com os documentos do veículo em atraso.

Por sua vez,
Abel
Rodrigues
, em juízo,
negou a prática delitiva,
narrou que estava em Nova Lacerda quando encontrou seu conhecido
Ruderjan
Betoni
, para quem pediu carona, pois estava indo para Pontes e Lacerda, vindo,
até mesmo
, a dirigir o
aludido
veículo. Afirmou, também, que
Ruderjan
Betoni
informou
àquele
que o veículo estava com a documentação irregular, razão pela qual pediu que
esse se
dirigisse
à
estrada vicinal, quando foram abordados.

Infere-se,
pois,
do cotejo dos depoimentos dos
apelantes
, a existência de
várias
contradições
,

porquanto
Abel
Rodrigues
afirmou, primeiramente, que não
conhecia
Ruderjan
Betoni
at
é

o
dia dos fatos, contrariando o
que alegara
na
D
elegacia
de Polícia
, pois naquele momento
aquele
disse que conhecia
este
,
inclusive,
pelo apelido de “Rude”. 18.
Além disso,
Abel
Rodrigues
conta

que estava no ponto de
ô
nibus em Nova Lacerda quando
Ruderjan
Betoni
apareceu, no entanto, na mesma oportunidade, quando interpelado
pelo juízo,

declara
que estava em uma lanchonete do posto. Outrossim, apesar de
afirmar que
espera
va

ô
nibus,
Abel Rodrigues
n
ã
o
declinou
qual
seria
o seu hor
á
rio,
tampouco
a
presen
tou
o
bilhete de passagem
que justificasse seu álib
i
. Por derradeiro, no que toca
à
s contradi
çõ
es e incongru
ê
ncias,
é
de se ressaltar, ainda, que

(
i
)
Ruderjan
Betoni

assere
que o telefone estava dentro do ve
í
culo, mas Abel
Rodrigues
afirmou que estava dentro do bols
o
d
aquele
;
(
ii
)
Ruderjan
Betoni

esclarece
que o celular n
ã
o estava com ele, estava no carro, m
as Abel
Rodrigues
afirma
que estava dentro do bolso
deste
;
(
i
ii
)
Ruderjan

averba
que o celular estava dentro do carro, desde que sa
í
ram, sendo que em nenhum momento da estrada recebe
ra
liga
çã
o,
ao passo que
Abel
Rodrigues
consigna
que durante o trajeto
Ruderjan
Betoni
receb
era
diversas
ligações
e estava falando normalmente, com um terceiro, sobre a chegada
ao d
estino;
(
iv
)
Ruderjan

Betoni
afirma que Abel
Rodrigues
estava com uma mochila de roupa,
e
que que fo
ra
ver um
serviço
,
enquanto

este

assevera
que estava em Nova Lacerda porque
teria ido
limpar seu terreno que estava sujo.

Além disso,
da análise dos interrogatórios dos apelantes verific a-se
que as
versões
apresentadas
por ambos
não

foram
corroboradas por nenhum elemento informativo ou prova, e as
declarações

não
se harmonizam com o acervo
probatório
produzido na instrução processual,
de forma que
não foi apresentada

uma explicação plausível acerca da procedência do veículo
que pudesse denotar sua posse de boa
-
fé.

Sendo a
ssim,
ficou evidente

que
Abel Rodrigues

conduziu em proveito próprio um
veículo

de origem criminosa, tendo plena ciência disso, pois não
apresentou
documento
algum
que pudesse justificar a sua origem lícita
ou que ao menos pudesse revelar qualquer indício de veracidade de sua
versão
;
muito pelo contrário, as circunstâncias que alega serem plausíveis para evidenciar apenas sua culpa
, ao contrário,
denotam que efetivamente
ele
sabia que o
veículo
que conduzia somente poderia ser fruto de algum ilícito
,
pois
nenhuma das condutas culposas (negligência, imprudência ou imperícia) justificaria o
seu
completo desconhecimento acerca da orige
m do
automóvel
que estava em seu poder
.

Diante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada
por
e
não tem qualquer credibilidade
, n
ão merece
ndo, por conseguinte,
acolhimento
de
seu pleito
visando ser
reconhecida a modalidade culposa do
delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse,
Abel
Rodrigues não
aponta
um
elemento
de convicção
capaz de elidir as
conclusões

do juízo de primeiro grau
, cingindo-se
a
suscitar a fragilidade
das provas

encontradiças nestes autos
, sem,
contudo
, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente
no édito condenatório

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
o ônus da prova é de quem alega, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
.
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(
STJ,
HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
.

Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que
Abel Rodrigues
estava na posse de produto de furto; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agi
u
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que
ele
não tinha conhecimento da origem ilícita
do
veículo
encontrado em sua posse. Todavia,
o
apelante
apresentou
, em ambas as fases da persecução penal,
apenas as
suas próprias
declarações
eivadas
de
contradições e incoerências
, tal como foi demonstrado linhas volvidas
.

D
iante do que foi exposto,
é
necessário

concluir
que a condenação
de Abel Rodrigues
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito
de
desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal), diante da assertiva inverossímil apresentada
por
ele
em relação ao desconhecimento da origem ilícita do

veículo
que conduzia
; impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em que
o
carro

fo
i
apreendido
pelo
s
policia
is

rodoviários federais

não deixam dúvidas de que
ele
tinha conhecimento da
sua
origem ilícita
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Abel Rodrigues
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022